Tribunal: TJDFT
Processo: 0700611-61.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. HOMOLOGAÇÃO PELO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NO ACORDO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ACESSORIEDADE DA AÇÃO ANULATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. PREVENÇÃO DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA CASSADA.

1. Consoante jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a ação de anulação de sentença homologatória de acordo extrajudicial, prevista no § 4o do artigo 966 do Código de Processo Civil, possui nexo etiológico com a ação originária em que foi homologada a transação celebrada entre as partes.

2. A ação de anulação de sentença homologatória de acordo extrajudicial possui relação de acessoriedade com a ação em que proferida a sentença que se pretende anular, em consonância com o artigo 61 do Código de Processo Civil.

3. Definida a competência em razão da matéria, é absolutamente incompetente o Juízo de Primeiro Grau para processar e julgar a ação anulatória de sentença homologatória que foi proferida por Juizado Especial Cível, devendo a demanda desconstitutiva ser processada e julgada pelo mesmo órgão prolator daquela sentença. Acolhida a preliminar de incompetência da Vara Cível de Planaltina/Distrito Federal.

4. Apelação dos segundo e terceiro réus conhecida e provida para, acolhendo a preliminar de incompetência suscitada, cassar a sentença. Apelação da quarta ré conhecida, contudo, com julgamento prejudicado.